Tribunal: TJSP
Processo: 1016401-30.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016401-30.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEBASTIANA FLORINDO MANFREDI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
LILIANA MARTHA DOS SANTOS e FLÁVIO MÁRCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016401-30.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 43303
,
2
COMARCA: São Paulo – 8a Vara Cível do Foro Regional de Santana
EBTE. : Sebastiana Florindo Manfredi
EBDOS. : Liliana Martha dos Santos e outro

VOTO No 43.303
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de
insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os
fundamentos
adotados
pelo
venerando
acórdão.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é
admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com
observação.
Alega a embargante a ausência de intervenção do Ministério Público
no caso, que envolve interesses públicos sociais, aduzindo que existe menor de idade
residindo no imóvel e caso o despejo se concretize, a avó (autora), filha e neto ficarão sem
moradia. Aduz que a falta de intervenção do Ministério Público na hipótese enseja
decretação de nulidade absoluta, sustentando que o venerando acórdão negou vigência aos
artigos 127 e 129, II, da Constituição Federal, inclusive os interesses de criança em
situação de risco. Por isso, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios a fim de ser
sanada a omissão.
É o resumo do essencial.
Não há omissão no venerando aresto que decidiu a questão que lhe
foi posta a julgamento, consignando que a relação “ex locato” restou incontroversa, tendo a
locatária admitido sua inadimplência, mas tentando justificá-la argumentando que não lhe
foram enviados os boletos para pagamento, sendo refutada a alegação, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016401-30.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 43303
,
3
elementos suficientes a dar respaldo à recusa de entrega dos boletos, sendo certo ainda que
tal fato, por si só, não exime a responsabilidade pelo pagamento pontual dos aluguéis, e
poderia a locatária ter ajuizado ação consignatória para depósito dos valores em juízo.
Assim, evidenciada a situação de inadimplência, era mesmo caso de rescisão do contrato de
locação e decretação do despejo.
Bem se vê que a questão debatida envolve direitos disponíveis,
figurando como locatária agente capaz, não tendo sido alegada em momento algum
eventual incapacidade.
Não há, portanto, motivo a ensejar intervenção do Ministério
Público no caso, razão pela qual fica repelida alegação da embargante de nulidade absoluta.
Ainda que resida no imóvel menor, a questão ora discutida diz respeito ao contrato de
locação livremente pactuado entre as partes capazes.
Não há que se cogitar de violação aos dispositivos
infraconstitucionais e constitucionais apontados pela embargante, tendo o venerando aresto
apreciado as questões relevantes que foram submetidas a julgamento, não comportando
qualquer esclarecimento.
Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal,
importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da demanda,
foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do CPC/15 é expressa acerca de
serem considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator